Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR DIVERSAS VEZES). CONTRADIÇÃO. QUÓRUM DE JULGAMENTO. PEDIDO DE VISTA DO RELATOR (SEM PROLAÇÃO DE VOTO) APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA TÉCNICA. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE DO ENTÃO REVISOR APÓS O JULGAMENTO ADIADO. AUTOS ENCAMINHADOS AO NOVO REVISOR E POSTERIORMENTE INCLUÍDOS EM PAUTA. JULGAMENTO REALIZADO. MONTAGEM ELETRÔNICA DO ACÓRDÃO EQUIVOCADA. RESGATE INDEVIDO PELO PJE DE MINUTA REGISTRADA PELO PRIMEIRO REVISOR (DESEMBARGADOR APOSENTADO). CONTRADIÇÃO SANADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Após a sustentação oral levada a efeito pela defesa técnica, o Relator, sem proferir o seu voto e dar início ao julgamento do apelo do réu, pediu vista dos autos para reavaliar o caso. Na oportunidade, após o pedido de vista, é certo que o então Revisor, Desembargador Sebastião Coelho, apenas comentou que iria absolver o réu. O julgamento foi, portanto, adiado, reitera-se, sem que os votos dos integrantes da 3a TCrim fossem proferidos. Em seguida, sobreveio a aposentadoria do eminente Desembargador Sebastião Coelho, o que acarretou o envio dos autos ao novo Revisor, Desembargador Sandoval Oliveira. O feito foi incluído em nova pauta e levado a julgamento com novo quórum, o qual, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo.
2. O PJE, na montagem automática do acórdão, por equívoco, fez juntar a minuta registrada pelo eminente Desembargador Sebastião Coelho, quando o correto seria descartá-la, haja vista que Sua Excelência, em virtude de superveniente aposentadoria, não mais compunha a 3a Turma Criminal e, portanto, o efetivo quórum de julgamento do apelo defensivo (Desembargador Waldir Leôncio Júnior – Relator, Desembargador Sandoval Oliveira – Revisor e Desembargador Demétrius Cavalcanti – 1o Vogal). Nesse quadro, tem razão a defesa técnica quando afirma haver contradição no acórdão embargado, uma vez que o documento de ID: 34864436 lhe é manifestamente estranho.
3. Sanada a contradição, portanto, dá-se provimento aos declaratórios para esclarecer que o documento de ID: 34864436 não integra o acórdão n. 1680930 (ID: 45244760), o qual, por maioria, NEGOU PROVIMENTO ao apelo defensivo (quórum – Desembargador Waldir Leôncio Júnior / Relator; Desembargador Sandoval Oliveira / Revisor e Desembargador Demétrius Cavalcanti / 1o Vogal).
4. Declaratórios conhecidos e providos.